Tribunal: TJPA
Processo: 0110001-16.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0110001-16.2015.8.14.0049

APELANTE: AGATHA CHRISTIE LOPES BALTAZAR, KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À APELANTE AGATHA CHRISTIE. RECURSO PREJUDICADO. APELANTE KLEYTON. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. ABOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante AGATHA CHRISTIE LOPES BALTAZAR, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal.

2 – Em relação ao recorrente Kleyton, a ausência de reconhecimento formal não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar sua condenação.

3 - Restou claro nos autos que o apelante estava em conluio com os outros dois que desceram do carro e abordaram as vítimas, tanto que ficou aguardando para dar fuga a um deles, enquanto o outro seguiu levando a motocicleta da vítima. O arcabouço probatório é suficiente e apto a sustentar a condenação, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição. Da mesma forma, inviável o decote das majorantes, vez que comprovado o conluio e o emprego da arma de fogo, esta que foi apreendida e periciada e, ainda, um dos envolvidos declarou em juízo que chegou a ser disparada durante o assalto.

4 - O pleito subsidiário de reforma da dosimetria, para redução da pena-base, se revela inócuo, pois o juízo
a quo
considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixou a basilar no mínimo legal, além de, na segunda fase do cálculo, ter aumentado a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), não havendo nada a ser reparado na reprimenda imposta na sentença.

5 – RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICADO O DA APELANTE AGATHA E NÃO PROVIDO O DO RECORRENTE KLEYTON. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidOs estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e, de ofício, declarar PREJUDICADO o da recorrente AGATHA CHRISTIE LOPES BALTAZAR, pela extinção da sua punibilidade, dada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal, bem como NEGAR PROVIMENTO ao do recorrente KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos dos recursos de apelação penal interpostos por
Agatha Christie Lopes Baltazar
e

Kleyton de Almeida Azevedo,
condenados, cada um, às penas de 05 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II do CPB, em sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel/PA (ID- 11785861).

A Apelante
Agatha Christie Lopes Baltazar,
em suas razões
, inicialmente, pede a nulidade do édito condenatório, em razão
da inobservância do reconhecimento formal nos termos do art. 226 do CPP. No mérito,

pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, III e V CPP. Por derradeiro, requer o afastamento da majorante da arma de fogo e concurso de agentes (ID – 11785862).

Por sua vez, o apelante
Kleyton de Almeida Azevedo
,
em suas alegações, pugnou pela absolvição por negativa de autoria e fragilidade probatória. Noutro giro, requereu pelo afastamento das causas de aumento de pena da arma de fogo e concurso de agentes. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aduzindo ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa dos vetores “culpabilidade e motivos do crime” (ID – 11785891).

Por fim, consta nos autos a certidão de óbito do réu
João
Kleber da Silva Rodrigues.
Por essa razão, restou declarada extinta sua punibilidade nos moldes do art. 107, I CP (ID- 117858899/ 11785900).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo improvimento dos apelos (IDs 11785864 e 11785900).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos (ID - 11994903).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça exordial acusatória (
ID - 11785781):

“(...)
no dia 24 de outubro de 2015, por volta das 22h, os denunciados juntamente com um nacional desconhecido, subtraíram, com emprego de uma arma de fogo modelo revolver calibre 32, a motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, ano/modelo 2009/2009, cor vermelha, placa NSK-9949 e o celular modelo Samsung Pocket da vítima Vitor Fernando Flores, bem como documentos pessoais e o celular da segunda vítima, Raimundo Nonato da Silva Junior. Na data do evento delituoso, as vítimas trafegavam em via pública com a motocicleta, quando foram surpreendidas pelos denunciados, que estavam em uma caminhonete, modelo FORD ECOSPORT, preta, tomando em assalto a moto da vítima e seus objetos pessoais. Durante a abordagem, o denunciado João Kleber foi quem rendeu a vítima Raimundo Nonato, enquanto seu comparsa se apropriava dos objetos, em seguida os denunciados empreenderam fuga do local se desfazendo dos objetos roubados, jogando-os pela janela. A polícia efetuou buscas, vindo a localizar os denunciados, que foram encaminhados à delegacia para as providências pertinentes ao caso. Por ocasião da prisão dos denunciados foi encontrado as margens da BR316 a arma de fogo utilizada para intimidar as vítimas. Ouvido pela autoridade policial, os denunciados confessaram a prática da ação delituosa. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelo reconhecimento feito pelas vítimas e pela confissão dos denunciados assim como pelos autos de apresentação e apreensão (fl. 33) Agindo assim, os denunciados KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO, JOÃO KLEBER DA SILVA RODRIGUES e AGATHA CHRISTIE LOPES BALTAZAR, incorreram nas hipóteses de punição do art. 157, § 2°, incisos I e II, do CPB (...)”.

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À RECORRENTE AGATHA CHRISTIE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade da recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

Depreende-se dos autos que a Denúncia foi recebida em
20/11/2015
e, após regular instrução, foi prolatada Sentença condenatória em
13/01/2022
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é superior a quatro anos e não excede a oito, a prescrição se daria em 12 (doze) anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal. Porém, a apelante era menor de 21 anos na data do fato (conforme docs. no ID 11785789, Págs. 8/9) e, assim, deve ter o prazo prescricional reduzido de metade, nos termos do art. 115 da Lei Penal, passando a ser de 06 (seis) anos.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo, em relação á indigitada.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante AGATHA CHRISTIE LOPES BALTAZAR, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DO RECURSO DE KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO

Sua defesa pede a absolvição por negativa de autoria e fragilidade probatória, ressaltando a ausência de reconhecimento formal do apelante. Alternativamente, pede o afastamento das majorantes. Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, para redução da pena ao mínimo legal.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

No que se refere à materialidade delitiva, restou evidenciada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11785778 - Págs. 14 e 17) e Auto de Entrega (ID 11785778 - Págs. 16 e 18), dos quais se inferem a apreensão da arma de fogo utilizada no crime, bem como de parte da
res furtiva
, consistente na motocicleta pertencente à vítima Vitor Fernando, bem como na carteira porta-cédulas contendo documentos pessoais pertencentes à vítima Raimundo Nonato.

Já no que se refere à autoria, é verdade que o apelante não foi submetido ao reconhecimento formal pelas vítimas, no entanto, esta não é a única prova de autoria presente nos autos.

Com efeito, os autores do delito foram presos minutos após o crime, no veículo em que estavam quando abordaram as vítimas, quando indicaram onde haviam descartado parte da
res furtiva
e, ainda, fizeram contato com o outro meliante que havia levado a motocicleta, indicando aos policiais onde estava o veículo.

Ademais, confessaram a prática delitiva na Delegacia, em que pese tenham se retratado em juízo, cujos depoimentos apresentam contradições, uma vez que KLEYTON alegou ter encontrado João Kleber na praça do canteiro central do PAAR, destacando que este já estava na companhia de AGATHA. Já AGATHA, por outro lado, aduziu ter encontrado KLEYTON e JOÃO no canteiro central do PAAR, ocasião em que foi convidada para uma festa em Santa Izabel. Outrossim, AGATHA é a única a mencionar um disparo de arma de fogo, algo não relatado pelos outros agentes.

Em que pese as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, prestaram depoimento na Delegacia, quando afirmaram:

“(...) QUE No dia 24.10.2015, por volta de 22 h., conduzia seu veículo tipo MOTOCICLO HONDA NXR 150 BROS ESD, ANO/MOD: 2009/2009, COR VERMELHA, PLACA NSK 9949 Dom Eliseu-PA, registrada em seu nome na Rod. PA 140, quando foi tomado de assalto por quatro indivíduos que estavam em uma Camioneta Ford Ecosport, de cor preta, um deles de posse de um revolver, saiu do carro, rendeu o declarante, em seguida roubou sua motocicleta e APARELHO CELULAR SANSUNG POCKET n° 94 98187-8155, enquanto um outro criminoso rendeu seu amigo RAIMUNDO NONATO que teve alguns documentos e aparelho celular roubados; QUE nesta Seccional, o depoente reconheceu sem restar duvidas os nacionais KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO, JOÃO KLEBER DA SILVA RODRIGUES e AGATHA CRISTIE LOPES BALTAZAR como sendo os autores do roubo em tela; QUE JOÃO KLEBER quem rendeu RAIMUNDO NONATO; QUE o bandido que roubou o declarante conseguiu fugir em sua motociclo e até o momento não foi preso. (...)” (vítima Vitor Fernando Flores, ID 11785777, Págs. 6)

“(...) QUE: na data de hoje, por volta das 21:30 horas, estava em frente a sede do Quiri, em companhia dos colega de trabalho ISMAEL, VITOR namorada deste de prenome TATIANE, em duas motocicletas Honda/Broz, de cor vermelha e prata e outra Honda/Fan 150 de cor preta, momento em que foram surpreendido por um veículo tipo Eco Sport de cor preta, onde desceram pela porta traseira dois elementos, sendo que um portava arma de fogo do tipo revolver, anunciaram o assalto, sendo que o elemento que estava armada pegou a motocicleta Honda/Broz de seu amigo Vitor e o outro como estava bastante nervoso não conseguiu sair com a motocicleta Honda/Fan e como não havia conseguido entrou no veículo Eco/Sport e saíram em direção a Rod. Br 316. Que do depoente foi roubada a carteira porta-cédulas contendo: CNH, CPF, CARTÃO DE RESERVISTA, CARTÃO DE CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL, CARTÃO CAIXA ECONÔMICA, CARTÃO SICREDI, TÍTULO DE ELEITOR, CARTÃO DE SOCIO BANCREVEA. Que, após quarenta minutos o depoente veio a Seccional, onde foi informado que policiais militares haviam conseguido deter os nacionais KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO, JOÃO KLEBER DA SILVA RODRIGUES e AGATHA CRISTIE LOPES BALTAZAR. Que depoente identificou o nacional JOÃO KLEBER, como um dos assaltantes. (...)” (vítima Raimundo Nonato da Silva Junior, ID 11785777, Págs. 7)

Tais depoimentos foram corroborados pelas testemunhas ouvidas em juízo e, de certa forma, pelas declarações dos próprios acusados, vejamos:

O policial militar Antônio Rafael Saraiva Siqueira declarou:

“Que estava em rondas quando foram procurados pelas vítimas; que elas informaram sobre o roubo; que as colocou na viatura e saíram no sentido BR; que próximo à entrada da Aratanha, as vítimas reconheceram os acusados; que o depoente realizou a abordagem; que os pertences das vítimas estavam em uma mochila; que os acusados foram conduzidos à DEPOL; que eram duas vítimas; que ambas reconheceram os acusados; [...] que os acusados confessaram; (...)

O Investigador de Polícia Civil Ronildo Assunção Ferreira relatou:

“Que houve um chamado no rádio sobre um roubo de uma motocicleta e que os assaltantes estavam na BR; que posteriormente a Polícia Militar se deslocou e conseguiu prender os assaltantes; que os acusados foram apresentados na delegacia; que teve contato com o dono da motocicleta; que a moto foi recuperada posteriormente; que a vítima foi submetida ao processo de reconhecimento; que a vítima reconheceu os três acusados; (...)

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o apelante KLEYTON DE ALMEIDA negou o seu envolvimento na prática delitiva, imputando-a ao nacional de prenome Marcelo, vulgo “Cara de Balde”. Mesmo assim, após o crime, o citado recorrente alegou que deixou Marcelo e foi embora na companhia de João e Agatha (ID 11785817 - Págs. 1/2). Vejamos:

“Que conhece o Kleber do PAAR; que o conhece há um ano; que Agatha é conhecida do João e a conheceu na festa; que encontrou com João Kleber na praça do canteiro central do PAAR; que ele já estava com Agatha; que os três resolveram ir a uma festa em Santa lzabel; que alugou o carro de seu amigo (Eco Sport preto); que se deslocaram para SIP; que alugou o carro sozinho; que ao chegar na cidade, encontraram Marcelo na festa; que não sabe se João e Agatha já conheciam Marcelo; que o conheceu nesta noite; que foram embora por volta das 22h; que Marcelo pediu carona; que estavam indo para o carro quando Marcelo puxou uma arma e assaltou as vítimas; que deixou Marcelo e veio embora na companhia de João e Agatha; que na BR foram parados por uma blitz da PRF; que foi revistado e estava tudo ok; que estavam saindo da blitz quando os Militares fizeram sinal para os Federais pararem o carro; que foram parados pelos Federais e eles questionaram porque a Policia Militar estava fazendo aquele sinal; que explicou que ocorreu um assalto e tal; que os Federais os entregaram aos Militares; que foram conduzidos à DEPOL; que estava dirigindo o veículo e ao ver o alvoroço, foi embora de imediato; que só parou na blitz da PRF; que já estavam sendo liberados quando os Federais fizeram sinal para parar novamente e obedeceu a ordem; que nada foi encontrado com os depoentes; que viu a vítima na delegacia e perguntou a ela "fui eu que roubei o senhor?"; que a vítima disse que não e que só queria suas coisas de volta; que posteriormente soube que o apelido de Marcelo era Cara de Balde; que não deu as declarações constantes no inquérito policial; que a arma estava em posse de Marcelo; que foi Marcelo quem subtraiu a motocicleta; que os policiais pegaram o celular e ligaram para Marcelo; que a motocicleta foi recuperada nas proximidades da entrada de Mosqueiro; que não leu seu depoimento prestado em sede policial; que não sabia que Marcelo estava armado; que João quem conhecia o Marcela”.

A apelante AGATHA CHRISTIE, em seu interrogatório em juízo, negou a prática delitiva, imputando-a, igualmente, ao nacional Marcelo, conforme se infere a seguir (ID 11785817 - Págs. 1/2):

“Que conhece Kleber e Kleyton; que os encontrou na Praça do Canteiro Central do PAAR; que eles chegaram no carro; que Kleyton a convidou para ir a uma festa; que aceitou o convite e entrou no veículo que seguiram viagem para Santa Izabel; que na festa, encontraram com Marcelo; que Marcelo pediu uma carona; que no meio do caminho, Marcelo pediu para parar o carro, desceu e efetuou um disparo que pensou que fosse uma briga; que quando viu, Marcelo abordou a vítima e levou a moto; que permaneceram dentro do carro; que só uma pessoa desceu do carro; que estavam saindo de Santa Izabel quando foram abordados por uma blitz; que nada foi encontrado com a depoente e os outros acusados; que foram conduzidos à DEPOL; que foi agredida em sede policial; que conheceu Marcelo na festa; que não leu o depoimento prestado em sede policial; que não prestou as declarações constantes no inquérito; que não conhece as vítimas; que as vítimas estavam em frente à DEPOL; que não sabe qual a razão de estar sendo incriminada; que nunca se relacionou com Kleyton e nem com Kleber; que Kleyton alugou o carro em que estavam; que estava no banco do carona; que não viu ninguém armado dentro do automóvel; que na delegacia, somente lhe perguntaram de quem era a arma e o carro; que a depoente foi separado dos outros acusados”.

Nesse mesmo sentido, o acusado JOÃO KLEBER DA SILVA RODRIGUES, em seu interrogatório em juízo, afirmou que o crime foi praticado por Marcelo (ID 11785817 - Págs. 1/2).

Como se vê, a presença do recorrente no cenário criminoso é indene de dúvidas, em que pese afirme que estava apenas dando uma carona para o verdadeiro assaltante, que apontou ser Marcelo, sem saber que ele iria praticar o delito, afirmação esta que não se sustenta, de vez que resta claro o conluio entre os denunciados.

O conluio resta evidenciado na medida em que, quando os dois indivíduos descem do veículo para abordar as vítimas (Marcelo e João), o veículo onde estavam Agatha e Kleyton permanece lhes dando cobertura e aguardando para fuga, tanto que João segue com eles no veículo, enquanto Marcelo segue levando a motocicleta. Vale ressaltar que João, que fugiu dentro do veículo em que os autores foram presos, foi reconhecido formalmente pela vítima Raimundo Nonato (ID 11785778, págs. 13).

Da mesma forma, o emprego da arma de fogo é inquestionável, uma vez que a arma foi apreendida e periciada e, ainda, a recorrente Agatha relatou, em juízo, que Marcelo estava armado e chegou a disparar uma vez.

Assim, tenho que as provas reunidas nos autos são fartas e satisfatórias, aptas a embasar a sentença condenatória, não havendo, pois, nada que corrobore as assertivas da defesa, não havendo que se falar em absolvição ou exclusão das majorantes, sendo certo que a ausência de reconhecimento formal dos dois recorrentes não gera qualquer nulidade no processo e nem esvazia o arcabouço probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES. PROVA TESTEMUNHAL COESA. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem consignou que a condenação do paciente não foi embasada exclusivamente no reconhecimento efetuado, havendo provas que por si só são aptas a ensejar a condenação
.

2. No caso, a vítima noticiou a prática do crime de roubo e como se deu a dinâmica delitiva, oferecendo detalhes quanto ao carro utilizado na subtração e o veículo subtraído. Diante das características fornecidas, os policiais conseguiram identificar o veículo, em cujo interior estava o paciente e o corréu, que foram presos em flagrante.

3. Verificada a suficiência dos elementos probatórios dos autos, concluir de forma diversa, a fim de alcançar a absolvição do paciente, ensejaria revolvimento fático-probatório vedado na presente sede.

4. Ademais, o réu foi preso em flagrante, no interior do veículo subtraído, tendo tentado fugir ao avistar os policiais, é dizer, em situação na qual se tem certeza absoluta da autoria. As providências enumeradas pela lei processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso [...]. (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022) 5. Agravo regimental improvido.

(destaquei)

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 793392 / RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 20/02/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 157, § 2º, VII (POR DUAS VEZES), C/C O ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS DE PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com o entendimento desta Corte Superior, uma vez que, no caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento pessoal ou fotográfico da fase policial, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma - HC 598.886/SC - da alteração jurisprudencial
.

2. Os depoimentos das vítimas foram corroborados pelas imagens da câmera de segurança do ônibus coletivo, onde ocorreu o roubo. Além disso, verificou-se que o acusado, no momento do crime, trajava a mesma vestimenta com a qual se apresentava em sua rede social.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2395736 / DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 05/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. AUTORIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4.
No caso, a despeito da inobservância do procedimento de reconhecimento formal, o réu - o qual confessou o delito na delegacia - foi perseguido logo depois do crime e acabou preso em flagrante na posse de todos os objetos roubados, além do capuz usado no crime e da faca com a qual ameaçou as vítimas, circunstâncias que inviabilizam a absolvição pretendida pela defesa, por haverem sido apontadas outras provas independentes e suficientes da autoria delitiva.

5. Agravo regimental não provido.

(destaquei)

(STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1721120 / DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/11/2023)

Por fim, no que se refere ao pleito subsidiário de reforma da dosimetria, para redução da pena-base, tenho ser inócuo, uma vez que o juízo
a quo
considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixou a basilar no mínimo legal, além de, na segunda fase do cálculo, ter aumentado a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), não havendo nada a ser reparado na reprimenda imposta na sentença.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço dos recursos e, de ofício, declaro PREJUDICADO o da recorrente AGATHA CHRISTIE LOPES BALTAZAR, pela extinção da sua punibilidade, dada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal, bem como NEGO PROVIMENTO ao do recorrente KLEYTON DE ALMEIDA AZEVEDO, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024